Tribunal: TJMT
Processo: 1022876-46.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022876-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), MARISTELA FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.816.451-00 (AGRAVANTE), DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.769.422/0001-87 (AGRAVADO), MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 885.188.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO MONITÓRIA.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EXCLUSÃO DOS CÁLCULOS.

INDEFERIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, não obsta a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que nos termos do art. 98, § 3º, CPC, prevê apenas a suspensão da sua exigibilidade no prazo de 5 anos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022876-46.2023.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

MARISTELA FERREIRA DA SILVA

AGRAVADA: DAMASCENO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
MARISTELA FERREIRA DA SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação monitória m fase de cumprimento de sentença (autos n. 0007277-56.2015.8.11.0003), que determinou a inclusão no cálculo do débito, a verba honorária.

A agravante busca, em apertada síntese, a suspensão da decisão agravada, sob o argumento de que é beneficiária da gratuidade da justiça e, por isso, deve ser excluído do cálculo, o valor correspondente aos honorários sucumbenciais.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a liminar e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. (id. 183665192)

Liminar indeferida.

Apresentadas as contrarrazões. (id. 186223678)

Informações prestada pelo Juiz de Direito Luiz Antonio Sari. (id. 186725663)

Intimada, a agravante refutou a alegação de intempestividade do agravo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

De início, afasta a alegação de intempestividade do recurso, tendo em vista que foi interposto no prazo legal.

Quanto a pretensão da agravante, não demanda grande discussão, pois sob o argumento de ser beneficiária da gratuidade da justiça, quer que seja excluído do cálculo que instruiu o cumprimento do sentença, os honorários advocatícios.

Não merece acolhimento seu pedido, porque o fato de ser beneficiária da gratuidade da justiça não obsta e nem afasta a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, apenas suspende a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, DESPROJEVO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024